Tribunal: TJBA
Processo: 8052174-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052174-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em face de Acórdão que negou provimento às apelações cíveis simultâneas, mantendo integralmente sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 e pensão mensal vitalícia de 2/3 do salário-mínimo, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2019 na rodovia BA-093 que resultou na morte de quatro pessoas e invalidez permanente parcial de 60% da autora. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há contradição entre a fundamentação do acórdão que cita precedentes do STJ indicando valores entre 300-500 salários mínimos e o dispositivo que manteve R$ 80.000,00; (ii) existe contradição com julgado da mesma Câmara que fixou valor superior; (iii) houve omissão quanto à aplicação da Taxa Selic conforme Lei nº 14.905/2024; (iv) há omissões quanto a coberturas securitárias, dinâmica do acidente e cálculo da pensão; (v) ocorreu erro material na majoração dos honorários advocatícios. A alegada contradição quanto ao valor indenizatório não se verifica, pois a menção a precedentes jurisprudenciais teve caráter meramente ilustrativo, não constituindo premissa lógica incompatível com a conclusão. A fixação do quantum indenizatório situa-se no campo da discricionariedade judicial, devendo considerar as particularidades do caso concreto. A alegada contradição com julgado da mesma Câmara não procede, pois os embargos de declaração não constituem via adequada para discutir divergência entre decisões diferentes. Cada caso possui particularidades fáticas que justificam tratamento específico no arbitramento de danos morais. A omissão quanto à aplicação da Taxa Selic merece acolhimento. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 28/06/2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic quando não houver previsão legal específica diversa. Considerando que a sentença foi prolatada após a vigência da nova legislação, deve ser aplicada a sistemática da Taxa Selic. As demais alegações não procedem. Os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro, aplicando-se a Taxa Selic. As alegações sobre dinâmica do acidente revelam tentativa de rediscussão do mérito. A majoração dos honorários advocatícios encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, independentemente do êxito recursal.
Embargos de declaração de Maria das Graças Andrade da Silva rejeitados.

Embargos de declaração da CYA Verde Logística Ltda. acolhidos parcialmente

apenas para suprir a omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, esclarecendo que as indenizações por danos morais serão atualizadas pela Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil e suprir a omissão relativa à atualização das coberturas securitárias, esclarecendo que sobre os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde a data do sinistro, conforme art. 772 do Código Civil e Súmula 632 do STJ, rejeitando-os no mais.